Tribunal: TJBA
Processo: 8011875-90.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011875-90.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE BASTOS LEITE

Advogado(s)
:
LOUISE GUEDES E FALCAO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA TRIBUTÁRIA. ERRO CADASTRAL POR DESMEMBRAMENTO DE ÁREA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Município de Feira de Santana contra sentença que, nos autos de ação anulatória cumulada com indenização por danos morais, declarou a nulidade de lançamentos de IPTU referentes aos exercícios de 2013 a 2024, reconheceu a ilegitimidade passiva do autor quanto ao imóvel objeto da cobrança, determinou a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e condenou o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o Autor ostentava legitimidade passiva para responder pelos débitos de IPTU vinculados ao imóvel indicado; e (ii) a inscrição indevida em cadastro restritivo decorrente de erro administrativo enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Nos termos do art. 34 do CTN, o contribuinte do IPTU é o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel, sendo imprescindível a existência de vínculo jurídico com o bem para configuração da sujeição passiva tributária.
4. Demonstrada a ocorrência de confusão cadastral decorrente de desmembramento de área, com indevida vinculação do CPF do autor a imóvel que não lhe pertence, resta afastada sua legitimidade para figurar no polo passivo da obrigação tributária.
5. O eventual pagamento pretérito não tem o condão de convalidar cobrança indevida quando dissociada da realidade fática e registral do imóvel.
6. A negativação indevida decorrente de cobrança tributária ilegítima configura dano moral in re ipsa, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo prescindível a comprovação de prejuízo concreto.
7. Mantido o quantum indenizatório por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A sujeição passiva do IPTU exige comprovação de vínculo jurídico com o imóvel, não podendo erro cadastral imputar obrigação tributária a terceiro estranho à relação jurídica. 2. A inscrição indevida em cadastro restritivo decorrente de cobrança tributária ilegítima configura dano moral in re ipsa, impondo o dever de indenizar do ente público.

ACÓRDÃO

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelações Cíveis nº 8011875-90.2025.8.05.0080, no qual figura como Apelante MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e Apelado

JOSE BASTOS LEITE
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, CONHECER do Recurso de Apelação do MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO mantendo a sentença em sua totalidade , nos termos voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA